Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL DE CURATELADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE PARA ASSEGURAR SUA MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Induz cerceamento de defesa o indeferimento da expedição de alvará para a venda de imóvel de curatelado sem a produção das provas requeridas para demonstrar a necessidade e utilidade da medida.
II. Apelação provida.